Tribunal: TJMT
Processo: 0054557-74.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054557-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO - CPF: 142.210.631-49 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E INTEMPESTIVIDADE – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%" - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n° 0054557-74.2013.811.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar o ente público ao pagamento da importância devida ao apelante, referente ao período em que houve a suspensão da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, no valor correspondente ao montante apurado antes da implantação do subsídio, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como que permaneça pagando de forma nominal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de nulidade da sentença, por incompetência absoluta para executar o acórdão proferido no Mandado de Segurança n° 37063/2005, além da prescrição, por já ter ultrapassado cinco anos da data que originaram os direitos pleiteados, da data da distribuição da ação.

No mérito, defende a inexistência do direito à incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, por já ter sido aglutinada quando da implantação do subsídio, cujo parcelamento dever sempre em parcela única, ante a vedação ao acréscimo conforme dispõe a legislação constitucional.

Por fim, invoca a reforma da sentença proferida, alegando ofensa à aplicação do artigo 1 - F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, haja vista que a correção monetária da sentença deverá ser calculada com base no IPCA/IBGE e a partir de 30.06.2009 incide a Taxa Referencial – TR, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (ID. 5731360/5731361)

Nas contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão da intempestividade recursal e, no mérito, pleiteia o desprovimento do apelo. (ID. 5731362).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID. 6035262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE RECURSAL)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelado Carlos Roberto Ferreira Coelho, em suas contrarrazões, arguiu preliminar de intempestividade recursal, afirmando que os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado em 30/11/2017 e que em 23/01/2018 foi certificado o trânsito em julgado da r. Sentença.

Entretanto, a preliminar suscitada não merece acolhimento, tendo em vista que a Procuradoria do Estado tomou a devida ciência da sentença recorrida somente em 30/11/2017 (Id. 5731357), nos moldes do artigo 183, §único do CPC.

Logo, como o recurso foi interposto em 23/01/2018, revelam-se descabidos os argumentos do apelado, ante a clarividente tempestividade recursal.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
recursal.

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença de primeiro grau por incompetência absoluta do juízo.

Não obstante os argumentos despendidos pelo apelante, adiro aos precedentes deste Tribunal, no sentido que a Justiça estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme a seguir transcrito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTADA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ART. 37, XV/CRF - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ.
A Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A Vara Especializada da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a cobrança de valores da verba Título em Julgado incorporado 61,38%, conforme julgados desta Corte (AP 43889/2009).
Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. O artigo 4º, §1º, da Lei 7.554/2001 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de remuneração do servidor, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. À Administração Pública não cumpre suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.” (N.U 0054551-67.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de incompetência
da justiça comum.

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, também em sede preliminar, aponta prejudicial de mérito, aduzindo que o fundo de direito pleiteado pelo autos está prescrito, pois ajuizou a presente demanda somente no ano de 2013.

Da análise do autuado, verifica-se que o apelado pretende perceber valores remuneratórios que deixaram de ser pagos pelo apelante, evidenciando uma obrigação de trato sucessivo.

Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de figurar a Fazenda Pública como devedora de uma obrigação sucessiva, afasta-se a prescrição do fundo de direito, permanecendo, no entanto, a prescrição das parcelas relativas ao direito postulado, correspondentes ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXTENSÍVEL À ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. A decisão regional entendeu que as verbas em discussão possuem natureza continuada, conclusão a que chegou mediante interpretação da legislação estadual (LC 50/2003), de modo que também aqui o acolhimento das razões recursais encontra-se obstaculizado pela inteligência da Súmula 280/STF. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 397.710/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

Assim,
acolho a preliminar tão somente para declarar prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação
.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n° 0054557-74.2013.811.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar o ente público ao pagamento da importância devida ao apelante, referente ao período em que houve a suspensão da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, no valor correspondente ao montante apurado antes da implantação do subsídio, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como que permaneça pagando de forma nominal.

Da análise do autuado, verifica-se que o fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso, durante um período, pagou a verba denominada "Título Julgado Incorporado 61,38%" aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal, de 1988, uma vez que, à época, os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal, de 1988, houve a implantação do regime jurídico único, para os servidores públicos, e que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e, para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei nº 7.554/2001.

Com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada, de "Título Julgado Incorporado 61,38%", até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu, sob a alegação de que referida verba estava sendo paga em duplicidade, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva nº. 37063/2005, cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, restando assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO
JULGADO INCORPORADO 61,38%” VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA
EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
.”
(TJMT MSCol - DES PAULODA

CUNHA, TRIBUNAL PLENO- Data do Julgamento

12-3-2009 - DJE 16-4-2009). (destaquei)

Do exame do acórdão afere-se que, embora inconstitucional a maneira como era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4º, da CF/88), sua supressão não respeitou o devido processo legal, concedendo, então, parcialmente a segurança, para manter o pagamento da verba suprimida.

Pois bem. Por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o §4º do artigo 39 somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei nº. 7.554/2001, que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, dispõe que:

“Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.”

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo-se manter o pagamento do valor a “Título Julgado Incorporado 61,38%”.

Desse modo, é indiscutível que a parte autora/apelada passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras anexadas, que o Autor percebeu na década de 90, os vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61”, e somente em 2001 passou a receber subsídio (ID. 5731336/5731341)

Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pelo requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento e depois quando passou a receber como subsídio, não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida/absorvida.

Diante disso, recentemente o Tribunal de Justiça tem entendido ser conveniente retornar à instrução do feito, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pelo Autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
2- Sentença cassada. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0031049-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO — SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” — VERIFICAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO VALOR PAGO NO SUBSÍDIO DO SERVIDOR — NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PREJUDICADO.
Conforme entendimento deste Tribunal, quando há necessidade da apuração exata quanto à incorporação da verba pleiteada ao subsídio da parte, o período, além da possibilidade do crédito já ter sido recebido por este, a elaboração de perícia contábil deve ser realizada na instrução processual, com ampla dilação probatória, a esclarecer os fatos necessários à elucidação da questão, não sendo possível o julgamento antecipado da lide.
“(N.U 0051647-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB ARUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 %– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).” (N.0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação/Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).” (destaquei)

Isso posto, voto no sentido de
cassar a sentença

em sede de remessa necessária, declarando a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil,
restando prejudicado o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021